Tribunal: TCU
Processo: 020.271/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6806/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.271/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lusia de Oliveira Santos (XXX.308.037-XX); Ana Lusia de Oliveira Santos (XXX.308.037-XX); Ana Lusia de Oliveira Santos (XXX.308.037-XX); Ana Lusia de Oliveira Santos (XXX.308.037-XX); Claudia de Araujo Farias Matos (XXX.718.047-XX); Francisco Carlos de Oliveira Santos (XXX.734.267-XX); Miriam de Oliveira Santos (XXX.526.007-XX); Miriam de Oliveira Santos (XXX.526.007-XX); Regina Celia de Oliveira Santos (XXX.058.577-XX); Regina Celia de Oliveira Santos (XXX.058.577-XX); Regina Celia de Oliveira Santos (XXX.058.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.